Tribunal: TJBA
Processo: 8010762-14.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010762-14.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMINHO DA BARRA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: IAGO ALMEIDA BORBOREMA

Advogado(s)
:
RODRIGO COUTINHO DE OLIVEIRA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CAMINHO DA BARRA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista – BA.

Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda do imóvel, reconheceu a nulidade da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador.

Apelantes alegam violação à autonomia da vontade, segurança jurídica e boa-fé contratual, defendendo a validade da cláusula de retenção e a restituição parcelada dos valores, bem como a exclusão da incidência de juros moratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de retenção de 20% dos valores pagos pelo comprador deve ser aplicada integralmente, incluindo a restituição parcelada e a dedução de encargos; (ii) saber se a incidência de juros moratórios sobre os valores a serem restituídos encontra respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de retenção de 20% dos valores pagos pelo comprador encontra amparo na jurisprudência dominante, desde que não ultrapasse o percentual razoável, entre 10% e 25%, conforme entendimento consolidado.

No que tange à modalidade de restituição, a jurisprudência majoritária prevê que a devolução dos valores ao comprador deve ser integral e imediata, afastando-se a possibilidade de parcelamento, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção ao consumidor.

Quanto à incidência de juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1002, firmou o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, uma vez que a obrigação de devolução apenas se torna exigível a partir desse momento.

Jurisprudência citada:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (TJ-SC - Apelação: 50072059020198240064)

"RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-MT - Apelação Cível: 10220114820228110003)

"APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-CE - Apelação Cível: 02241857320238060001)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §1º e §11, do CPC.

Tese de julgamento: "A cláusula de retenção de valores em contratos de compra e venda de imóvel é válida desde que respeite limites jurisprudenciais. A restituição deve ocorrer de forma integral e imediata, sem parcelamento. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a devolução dos valores pagos pelo comprador."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §1º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC - Apelação: 50072059020198240064; TJ-MT - Apelação Cível: 10220114820228110003; TJ-CE - Apelação Cível: 02241857320238060001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8010762-14.2019.8.05.0274
, apelantes CAMINHO DA BARRA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e apelado IAGO ALMEIDA BORBOREMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.